Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733601-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO ERICLES SILVA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (“Uber”), contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal realizado no agravo de instrumento por ele interposto. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 63974608). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho, por ora, sem prejuízo de eventual retratação, a decisão recorrida (ID 63029037). Ao agravado, FRANCISCO ERICLES SILVA BATISTA, para contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator